Tribunal: TJMT
Processo: 1034842-14.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034842-14.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERON ZAMPIERIMIGLIOZZI BUZELLE - CPF: 328.707.609-49 (EMBARGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.512.394/0001-77 (EMBARGANTE), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE FALHA EM SERVIÇO PRESTADO POR PLATAFORMA DIGITAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração o
postos
contra acórdão
que
negou provimento
à apelação do embargante, mantendo
a condenação
ao pagamento
da quantia
de R$ 5.000,00

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais

e
à restituição do valor de R$ 132.298,15 (cento e trinta e dois mil duzentos e noventa e oito reais e quinze centavos)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios apontados no acórdão embargado, especificamente: (i) omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva da embargante; e (
ii
) contradição na análise do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses
taxativas pre
vistas no art. 1.022 do CPC.

4
. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para seu convencimento.

5
.
Não se verifica intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do
CPC, uma vez que o recurso busca esclarecimentos dentro dos limites processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à mera rediscussão da matéria decidida.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
B. FINTECH SERVIÇ
OS DE TECNOLOGIA LTDA
.

contra acórdão
desta Quinta Câmara de Direito Privado, de m
inha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou provimento ao
recurso de apelação da embargante,
manejado em face da sentença que, nos autos da

Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais
ajuizada
por
ERON ZAMPIERIMIGLI
OZZI BUZELLE
, a condenou
ao pagamento
da quantia
de R$ 5.000,00

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples

de 1%
(um por cento)
ao mês a contar da sentença
,
bem como à restituição do valor de R$ 132.298,15 (cento e trinta e dois mil duzentos e noventa e oito reais e quinze centavos)
, incidindo juros moratórios
de
1%
(um por cento)
ao mês a
partir
da citação e correção

monetária pelo INPC a contar de cada transferência
(id.
272242851
).

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado
.

Alega a existência de omissão quanto à
demonstração de
sua ilegitimidade passiva, argumentando ser pessoa jurídica autônoma e
independente
da plataforma BINANCE, sem integração sistêmica ou controle mútuo, mantendo igualmente independência em relação à TRUST WALLET, de forma que não pode ser
responsabilizada pela restituição de valores que deveria ter sido direcionada apenas a esta última
.

Registra a existência de omissão ao
fundament
ar
numa suposta ligação entre
ela
e a empresa BINANCE quando
,
na

verdade, a relação
se deu
entre o
e
mbargado e a carteira TRUST WALLET
.

Defende que o acórdão é c
ontraditório em relação à ausência de prova mínima,
entendendo que
o

conjunto probatório apresentado não
demonstra
que a transação objurgada partiu de uma

carteira de titularidade do
embargado,
tampouco evidencia que

os valores foram destinados a uma carteira desconhecida por ele
, ônus que

não deve
lhe
ser repassado
.

Menciona que jamais realizou qualquer tipo de recomendação ao recorrido, destacando que, ainda que tenha sido feita pela
BINANCE
, o que aduz não ter sido comprovado, ela e a referida plataforma são completamente autônomas e p
ossuem objetos sociais

distintos
.

Consigna que o acórdão desconsiderou o argumento de que a TRUST WALLET é uma carteira não
custodial
, operando de forma completamente descentralizada e
independente
da plataforma BINANCE, e que a mera recomendação da carteira no site da BINANCE não transfere a responsabilidade pelo desempenho das atividades exercidas pela TRUST WALLET.

Assevera que a TRUST WALLET é completamente distinta e autônoma em relação a si ou a BINANCE, afirmando que se trata de aplicativo gerido pela DAPPS PLATFORM INC., empresa com registro

nos Estados Unidos
da
América, razão pela qual não prospera qualquer alegação de formação de grupo econômico, dada a plena distinção e independência operacional entre as empresas.

Registra que mesmo existindo o grupo econômico, tal fato não autoriza, diretamente, que seja responsabilizada por situações envolvendo a TRUST WALLET.

Aponta que
os documentos apresentados pelo
e
mbargado se referem a

transferências de
criptomoedas
, mas em

momento algum comprovam a titularidade das carteiras envolvidas ou eventual falha da
TRUST WALLET capaz de caracterizar falha na prestação do serviço, e que
apenas o proprietário da carteira tem acesso as suas informações e podem

autorizar as transferências
.

Expõe que
as carteiras descentralizadas, como a TRUST WALLET, não armazenam

dados dos usuários,
de modo a
demonstra
r
que a alegação de “
ausência de qualquer informação

sobre o destino dos valores nos recibos de transferência
” indicaria falha de segurança é

equivocada, pois apenas reflete a própria estrutura operacional das carteiras

descentralizadas, questão que
, a seu ver,
não
foi
devidamente observada pelo acórdão
.

Pontua que o julgado apresenta inconsistências e contradições ao dizer que
não ofereceu suporte adequado para evitar a

subtração dos valores
nem p
restou assistência ao usuário após

a suposta fraude, caracterizando negligência
, assim como ao concluir
que
deveria responder por danos morais, mesmo

sem qualquer envolvimento na gestão da TRUST WALLET.

Pondera que não tinha ciência sobre a aventada subtração de valores, já que as transações ocorreram em uma plataforma externa,
e que
sequer tinha meios para oferecer qualquer auxílio anterior ou posterior, devido

a sua
impossibilidade material e jurídica
.

Declara que
a manutenção do acórdão viola diretamente os princípios da

dialeticidade e da fundamentação das decisões judiciais,

presumi
ndo
uma relação inexistente entre
si
e a TRUST WALLET
.

Assim, requer
que os embargos sejam acolhidos,
com a atribuição d
e
efeitos infringentes
, para sanar
as omissões e contradições indicadas
. Subsidiariamente, pleiteia
que todos os argumentos lançados sejam enfrentados,
para fins de
prequestionamento
.

C
ontrarrazões
no
id.

274512884
,
pel
a rejeição dos
aclaratórios
, majoração dos
honorários advocatícios arbitrados
e
reconhecimento de seu caráter protelatório, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado,
a
embargante
B. FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.

pretende que sejam aclar
adas supostas omissões e sanadas
contradiç
ões
no julgado, com efeitos modificativos e para fins de
prequestionamento
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

I.

Preliminarmente, alegar ser para ilegítima nos autos, vez que não possui controle ou fluência sobre a empresa
Binance
.

No entanto, entendo que a presente preliminar deve ser
rejeitada
.

O
Código de Defesa do Consumidor
adota a
Teoria da Cadeia de Fornecimento
, conforme o
art. 7o, parágrafo único
, que estabelece: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
”

Como bem salientado na sentença, restou demonstrado que
Empresa Apelante B
Fintech
integra o grupo econômico da
Binance
, sendo responsável pelos serviços prestados no Brasil.

Ora, o
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
juntado
sob
ID
260724335
indica como
endereço eletrônico da Empresa Apelante
o e-mail
legal@binance.com
.

Além disso, a
Consulta de Quadro de Sócios e Administradores (QSA)
de ID. 260724336 informa que o
nome social da empresa
é
“
Binance
(Services) Holdings
Limited
”
, evidenciando que a
Empresa Apelante pertence ao grupo econômico da
Binance
.

Ademais, conforme demonstrado pelo Autor no documento anexado
sob
ID
260724345
, a
Empresa
Binance
divulga em seu site que
utiliza a
Trust
Wallet como sua carteira oficial
, razão pela qual deve responder por
qualquer falha na prestação de serviço
decorrente da utilização dessa plataforma.
(...)

Assim,
a Empresa B
Fintech
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
.
(...)

No mérito, argumenta que
não houve falha de prestação de serviço
, pois o acesso à carteira digital depende exclusivamente do usuário, que detém a chave privada e a frase de recuperação nem, como que o
apelado não teria comprovado minimamente a ocorrência de ato ilícito
, sendo
indevida a responsabilização da Empresa
.

I.

Pois
bem, a relação jurídica entre as partes
é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
, sendo aplicável a
responsabilidade objetiva
prevista no
art. 14 do CDC
: “Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso em comento, o
Apelado comprovou
por meio do Extrato ID 260724339, a
transferência do valor de R$ 132.298,15
,
realizada em um
intervalo de apenas 26 minutos
.

Tal subtração evidencia uma
falha na segurança da plataforma
, caracterizando um
vício na prestação do serviço
, nos termos da legislação consumerista.

Ao contrário do alegado pela Empresa Apelante
, entendo que era
seu ônus
comprovar o
destino dos valores transferidos
.

Ora, se o
Apelado afirmou desconhecer a conta para a qual os valores foram enviados
, competia à Empresa
demonstrar a titularidade e a regularidade das transferências
, bem como identificar a conta de destino dos valores.

Além disso, a ausência de qualquer informação sobre o
destino dos valores nos recibos de transferência
reforça ainda mais a
fragilidade do sistema de segurança
, evidenciando a necessidade de maior diligência por parte da Apelante.
(...)

No caso dos autos, restou evidenciado que a empresa
não ofereceu suporte adequado para evitar a subtração dos valores nem prestou assistência ao usuário após a fraude
, o que configura negligência.

Portanto, correta a condenação da Empresa B
Fintech
à restituição do valor indevidamente subtraído da conta do apelado.

II. Ademais, o dano moral não decore apenas da perda financeira, mas principalmente da omissão da Empresa Apelante em prestar suporte ao consumidor, agravando a frustração e a insegurança geradas pelo episódio.
(...)

O montante fixado em
R$ 5.000,00
observa os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, pois visa compensar os transtornos suportados pelo apelado, sem configurar enriquecimento sem causa.

Assim, correta a manutenção da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Assim, rejeito a preliminar e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
B. FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mantendo
incólume
a sentença.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
(
...)”
.
(id.
270698881
).

Como se vê, o acórdão apreciou devidamente as matérias, assentando que a embargante
B. FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.
integra o grupo econômico da BINANCE, sendo responsável pelos serviços prestados no Brasil, conforme evidenciado pelo
s elementos existentes nos autos, notadamente o
endereço eletrônico cadastrado no CNPJ (legal@binance.com) e o nome social constante no Quadro de
Sócios e Administradores (“
Binance
(Services) Holdings
Limited
”
).

Ademais, restou esclarecido que a empresa BINANCE divulga em seu site a TRUST WALLET como sua carteira oficial, o que atrai a responsabilidade solidária pela falha na prestação de serviços, em conformidade com a Teoria da Cadeia de Fornecimento adotada pelo Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à alegada ausência de provas, o acórdão foi claro ao apontar que o embargado comprovou, por meio d
e

e
xtrato
(id.
260724339
)
, a transferência do valor de
R$ 132.298,15

(cento e trinta e dois mil duzentos e noventa e oito reais e quinze centavos)
,

realizada
em apenas 26
(vinte e seis)
minutos, evidenciando falha de segurança na plataforma. Destacou-se, ainda, que competia à embargante demonstrar a titularidade e regularidade das transferências, bem como identificar a conta de destino dos valores, ônus do qual não se desincumbiu.

Os argumentos ora apresentados nos
aclaratórios
, referentes à completa autonomia e independência entre as empresas, ao fato de a TRUST WALLET ser gerida pela DAPPS PLATFORM INC., à natureza não
custodial
da carteira e à impossibilidade material e jurídica de oferecer suporte, constituem mera rediscussão da matéria, revelando o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

A propósito, convém ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes,
ainda que para fins de prequestionamento
,

bastando que
apresente,
de forma fundamentada, os motivos que formaram seu convencimento, como ocorreu no caso em exame.

Por certo, “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento
”
(
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025)
.

Deveras, este Tribunal já
enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
, não havendo necessidade de pronunciamento específico sobre cada dispositivo legal mencionado, considerando-se, assim,
prequestionada
toda a matéria discutida nos autos.

Nesse sentir, as alegações de vícios no acórdão vergastado se revelam infundadas,
sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

Por fim, q
uanto ao pedido formulado pelo embargado em sede de contrarrazões, para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, entendo não ser cabível no momento.

Deveras, em que pese os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que o embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimento sobre pontos que
considerou omissos ou contraditórios
na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
B. FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
LTDA.
.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025